Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735750-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 304 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. INADIMPLEMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. 2. O ordenamento jurídico veda a apreciação de tese recursal não discutida nas instâncias anteriores, sob pena de configuração da supressão de instância. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em apertada síntese, que eventual inadimplência contratual, se houvesse, teria origem no fato de que o ora recorrido não autorizou a realização dos serviços necessários, não havendo a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo recorrido. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 e MAURO CONTE FILHO, OAB/SP 344.070 (ID 24039778 - Pág. 2). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação ada recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a conclusão do acórdão recorrido foi a de que, verbis: A apelante sequer enfrentou tais fundamentos, limitando-se a afirmar que o contrato foi devidamente adimplido. A tese recursal segundo a qual os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da apelante não merece prosperar, portanto. O argumento de que não teria havido autorização, por parte da do condomínio apelado, para a realização dos serviços, caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas (...) Não procede, por fim, a alegação de que é necessário delimitar a verba a que foi condenado a pagar, a título de indenização por danos materiais. O Juízo sentenciante analisou os pedidos e apresentou, de forma minuciosa e inequívoca, os valores da condenação a cujo pagamento a ré foi condenada, a saber: i) multa contratual de 10% (dez por cento) de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais), referente ao valor do contrato; ii) custos para a execução do serviço faltante, que somam R$ 33.520,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte reais). Os custos referem-se à reparação por danos materiais” (ID 23474042, págs. 4/5). Destarte, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 e MAURO CONTE FILHO, OAB/SP 344.070. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029